Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-23.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002137-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), Espólio de DANIEL MONTORO registrado(a) civilmente como DANIEL MONTORO - CPF: 206.682.109-82 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/80 – AUSÊNCIA DE NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – EDITAL QUE CONSTA ELEMENTOS APTOS A PROMOVER A PLENA CIENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD —
IMPENHORABILIDADE

— AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário nº Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei. 6.830/80.

Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em
nulidade
da CDA, ante a ausência de comprovação de prejuízo.

A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a
citação
por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.”
(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL MONTORO
, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 1007200-59.2017.8.11.0003, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício do edital formulado na exceção de pré-executividade.

Em síntese, aduz o Defensor Público que a decisão combatida foi proferida nos autos da execução fiscal que move o Município de Rondonópolis em face do agravante com o objetivo de ver satisfeitos débitos decorrentes da falta de recolhimento de IPTU.

Assere que, por não terem sidos localizados nos endereços fornecidos pela credora, foi realizada a citação editalícia “sem qualquer tentativa de localização do executado por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofícios às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do executado” (id. 75732977, p. 02).

Realça que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, § 3º, é expresso quanto à necessidade de realização de diligências prévias antes de se autorizar a adoção da citação ficta e que, a seu sentir, “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (id. 75732977, p. 07).

Ademais, argumenta que o edital de citação não indicou a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando de observar os requisitos previstos no art. 8º, inciso IV, da LEF (Lei n. 6.830/1980), o que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, a comprometer, em última análise, o contraditório e a ampla defesa, consubstanciando nulidade insanável no ato citatório.

Assim, afirma que se impõe reconhecer a nulidade da citação, que trata de questão de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, sendo descabido cogitar a ausência de prejuízo, que é presumível na hipótese, porquanto as formalidades inobservadas referem-se à própria essência do ato.

Realça que a decisão censurada é apta a causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que se determinou o prosseguimento do feito mesmo diante de ato citatório nulo, sendo certo, inclusive, que já foi bloqueado determinada quantia da conta mantida pelo executado no Banco do Brasil.

Por fim, argumenta que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que, diante de uma interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da referida quantia, para preservar e garantir ao executado e sua família o mínimo para uma sobrevivência digna.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o trâmite do processo executivo até o julgamento deste agravo. Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, com o fito de suspender o feito originário até ulterior julgamento de mérito do presente agravo (id. 76424953).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 91506458).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL MONTORO
, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 1007200-59.2017.8.11.0003, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício do edital formulado na exceção de pré-executividade.A decisão recorrida tem natureza interlocutória, enquadrada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
DANIEL MONTORO
, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 43314/2017, 43315/2017 e 43316/2017, no valor total de R$ 8.100,55 (oito mil, cem reais e cinquenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo
a quo
, em 28.09.2017, determinou a citação do devedor via correio. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu nova citação por correio, trazendo aos autos endereço diverso, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas.

Após, foi requerida a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 03.01.2020. Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do executado.

A Defensoria Pública foi, então, nomeada para exercer a curadoria especial e apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, que assentou a regularidade da citação.

A respeito da temática suscitada, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

“Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”
.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vale dizer,
“na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto”
(N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8º da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação

deverá conter
“a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

In casu
, embora não conste no edital de citação o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes do documento (indicação da exequente e dos executados, natureza da dívida, número e data de distribuição da execução fiscal, número da Certidão de Dívida Ativa, data da inscrição da dívida ativa, valor total do débito) são aptos a promover a plena cientificação do executado acerca do ajuizamento do executivo fiscal, de modo que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em vício insanável.

Por fim, no tocante à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, o STJ entende que:

“reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X).”
(REsp 1230060/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

No caso em comento, não há prova de que a quantia bloqueada (R$ 107,61) se trata da reserva financeira do executado
DANIEL MONTORO
,
inexistindo

sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Logo, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessário a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, porquanto em nebulosa a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a antecipação de tutela recursal deferida liminarmente, devendo ser mantida inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021